Tribunal: TCU
Processo: 015.199/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de omissão no dever de prestar contas da aplicação de recursos de transferência legal que teve como objeto ações de resposta a estiagem.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra Clóvis Moreira Saldanha, ex-prefeito do município de São Gabriel da Cachoeira/AM, em virtude de omissão no dever de prestar contas da Transferência Legal 1268/2023 (Portaria SNPDC/MIDR 3556/2023, registro Siafi/Siconv 1AAPHG), que teve como objeto ações de resposta a estiagem, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Clóvis Moreira Saldanha e o condenar ao recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, da seguinte quantia, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data indicada até a data do pagamento, com o abatimento do valor devolvido, indicado a seguir: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/11/2023 1.469.588,00 Débito 30/12/2024 13.054,11 Crédito 9.2. aplicar a Clóvis Moreira Saldanha multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.4. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso o parcelamento seja requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. esclarecer ao responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à modificação do fundamento da multa, para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.9. comunicar o teor deste acórdão: 9.9.1. à Procuradoria da República no Amazonas, para as providências que considerar cabíveis; e 9.9.2. ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.